Tribunal: TJSP
Processo: 1023334-28.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ção de ICMS das diferenças que deixaram de ser pagas (item 5).
Autora alega que, conforme demonstrado na inicial, a inclusão dos valores recebidos da fabricante na base de cálculo das operações de saída praticadas pela empresa Requerente aos consumidores finais, não resultou em imposto complementar a pagar, e, para o fim de comprovação do seu direito, requereu a realização de prova pericial contábil.
LAUDO PERICIAL – O laudo pericial foi conclusivo no sentido de que em relação ao ano de 2008 não restaram apurados valores a pagar do ICMS mensal. Tendo sido apurado, inclusive, saldo credor, não há falar em falta de pagamento das diferenças do ICMS pela não inclusão dos valores na base de cálculo do imposto.
Quanto ao item 03 do AIIM, a fiscalização acusou a empresa Requerente de ter lançado notas fiscais de forma equivocada na planilha de ressarcimento, o que resultou em um saldo de ICMS a ser ressarcido maior que o devido.
O d. magistrado houve por manter hígida a autuação, considerando que a autora escriturou erroneamente em seus livros e na planilha de ressarcimento, creditando-se indevidamente do ICMS. Consignou, ademais, que "não lhe assiste razão, portanto, que tenha formulado pedido de correção dentro do prazo previsto em lei. Do mesmo modo, a afirmação de que não houve prejuízo aos cofres públicos não pode prevalecer, pena de subtrair o fiel cumprimento das obrigações acessórias".
Conquanto incontroverso o erro no cumprimento da obrigação acessória, não se pode perder de vista que a função principal da obrigação acessória é tornar possível a realização da obrigação principal, que é o recolhimento do tributo devido. Logo, com razão a apelante quando discorre acerca da ausência de prejuízo ao erário, uma vez que, pela perícia realizada, possível aferir que, mesmo com a subtração dos valores creditados a maior, não seria gerado ICMS a pagar.
Portanto, não havendo interesse da arrecadação ou da fiscalização não há motivo legítimo para a aplicação de multa.
Declaração de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no 3.138.820-6, itens 3 e 5, é medida que se impõe.
Sentença de parcial procedência reformada. Recurso provido, para anulação do AIIM lavrado.
(TJSP; Apelação Cível 1023334-28.2016.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

29/09/2020

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – INFRAÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO E CRÉDITO DO IMPOSTO.
Auto de infração lavrado por não inclusão de valores de reembolso de propaganda e publicidade na base de cálculo das operações de saída de veículos novos para consumidores finais, com cobrança de complementação de ICMS das diferenças que deixaram de ser pagas (item 5).
Autora alega que, conforme

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – INFRAÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO E CRÉDITO DO IMPOSTO.
Auto de infração lavrado por não inclusão de valores de reembolso de propaganda e publicidade na base de cálculo das operações de saída de veículos novos para consumidores finais, com cobrança de complementação de ICMS das diferenças que deixaram de ser pagas (item 5).
Autora alega que, conforme demonstrado na inicial, a inclusão dos valores recebidos da fabricante na base de cálculo das operações de saída praticadas pela empresa Requerente aos consumidores finais, não resultou em imposto complementar a pagar, e, para o fim de comprovação do seu direito, requereu a realização de prova pericial contábil.
LAUDO PERICIAL – O laudo pericial foi conclusivo no sentido de que em relação ao ano de 2008 não restaram apurados valores a pagar do ICMS mensal. Tendo sido apurado, inclusive, saldo credor, não há falar em falta de pagamento das diferenças do ICMS pela não inclusão dos valores na base de cálculo do imposto.
Quanto ao item 03 do AIIM, a fiscalização acusou a empresa Requerente de ter lançado notas fiscais de forma equivocada na planilha de ressarcimento, o que resultou em um saldo de ICMS a ser ressarcido maior que o devido.
O d. magistrado houve por manter hígida a autuação, considerando que a autora escriturou erroneamente em seus livros e na planilha de ressarcimento, creditando-se indevidamente do ICMS. Consignou, ademais, que "não lhe assiste razão, portanto, que tenha formulado pedido de correção dentro do prazo previsto em lei. Do mesmo modo, a afirmação de que não houve prejuízo aos cofres públicos não pode prevalecer, pena de subtrair o fiel cumprimento das obrigações acessórias".
Conquanto incontroverso o erro no cumprimento da obrigação acessória, não se pode perder de vista que a função principal da obrigação acessória é tornar possível a realização da obrigação principal, que é o recolhimento do tributo devido. Logo, com razão a apelante quando discorre acerca da ausência de prejuízo ao erário, uma vez que, pela perícia realizada, possível aferir que, mesmo com a subtração dos valores creditados a maior, não seria gerado ICMS a pagar.
Portanto, não havendo interesse da arrecadação ou da fiscalização não há motivo legítimo para a aplicação de multa.
Declaração de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no 3.138.820-6, itens 3 e 5, é medida que se impõe.
Sentença de parcial procedência reformada. Recurso provido, para anulação do AIIM lavrado.